Tribunal: TCU
Processo: 037.477/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 929/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.477/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pascotto de Barros Deslandes (XXX.690.837-XX); Aline de Azevedo Pereira (XXX.395.867-XX); Beatriz Vasconcellos de Souza (XXX.857.577-XX); Camila Pereira da Silva (XXX.595.916-XX); Daniel dos Santos Giffoni (XXX.379.966-XX); Fabianne Teixeira de Almeida Baptista (XXX.148.505-XX); Gisele de Sa Mascarenhas (XXX.350.005-XX); Hariadyne Abreu Bitti (XXX.441.607-XX); Henrique Halfeld Furtado (XXX.614.356-XX); Mariana Barbosa de Oliveira Duarte (XXX.788.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.